Tribunal: TJSP
Processo: 1064154-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito e pacote de serviços - Negativação - Pedido de indenização por danos morais - Instituição financeira que atestou a contratação e o pagamento de faturas anteriores, demonstrando o inadimplemento e a regularidade do apontamento - Autora, contudo, que se limitou genericamente a contestar a dívida - Relação de consumo, que insta à possibilidade

Ementa:
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito e pacote de serviços - Negativação - Pedido de indenização por danos morais - Instituição financeira que atestou a contratação e o pagamento de faturas anteriores, demonstrando o inadimplemento e a regularidade do apontamento - Autora, contudo, que se limitou genericamente a contestar a dívida - Relação de consumo, que insta à possibilidade de inversão do ônus da prova - No caso, ela não libera a hipossuficiente de produzir provas em seu favor, já que não há como imputar à parte contrária fato negativo, ou seja, do "não pagamento" (probatio diabolica) que deveria ser comprovado por quem diz que pagou - Pleitos indenizatório e declaratório de inexigibilidade do débito informado na inicial que não comportam acolhimento - Litigância de má-fé - Evidente alteração da verdade dos fatos - Exegese dos arts. 80 e 81, do CPC - Redução do montante de 9% para 5%, porquanto fixado em valor excessivo - Recurso parcialmente provido.